Tribunal: CARF
Processo: 10680.902792/2014-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.902792/2014-12
ACÓRDÃO
1102-001.791 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO BS2 S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
IRPJ.
SALDO
NEGATIVO.
COMPENSAÇÃO.
DEPÓSITOS
JUDICIAIS.
CONVERSÃO EM RENDA.
Os depósitos judiciais, enquanto pendente a discussão, têm natureza de
garantia e, em regra, não integram a apuração do saldo negativo. Uma vez
convertidos em renda em favor da União, deixam o caráter precário e
passam a constituir ingresso definitivo, devendo ser reconhecidos como
aptos a compor o saldo negativo de IRPJ utilizado nas compensações.
Afastada a glosa do crédito, inexiste exigibilidade remanescente
decorrente das DCOMP não homologadas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Lizandro Rodrigues de Souza (Relator), que negava
provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Gabriel Campelo de
Carvalho.

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator
Assinado Digitalmente
Gabriel Campelo de Carvalho – Redator designado
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher – Presidente
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.791 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902792/2014-12
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Cassiano Rômulo Soares, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel Campelo
de Carvalho, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 78 e ss) em que a Recorrente se insurge contra
decisão no Acórdão da DRJ (n. 108-001.598 – 7a TURMA/DRJ08, e-fls. 63 e ss). Assim dispôs em
relatório a decisão recorrida:
O presente processo trata de declaração de compensação homologada em parte pela
Autoridade Tributária competente, a qual não reconheceu a integridade do direito creditório
pleiteado pela interessada em epígrafe.
Em suma, a contribuinte transmitiu as Dcomp nos 08158.37671.180713.1.3.02-7600 e
10876.31793.300713.1.3.02-4002, utilizando o direito creditório decorrente do saldo
negativo apurado no ano calendário 2010, no montante de R$ 6.415.890,93.
A Autoridade Tributária, contudo, reconheceu o saldo negativo em quantia inferior (R$
5.843.542,45), conforme Despacho Decisório n° de Rastreamento 085145895 encaminhado
à contribuinte (fls. 51):

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificada da mencionada decisão em 16/06/2014, consoante consulta de fls. 52, a
interessada interpôs sua manifestação de inconformidade em 16/07/2014, a qual foi juntada
a fls. 2/3.
Argumenta que a Autoridade Fiscal não levou em consideração dois depósitos judiciais
promovidos em razão do processo judicial n° 1997.38.00.021264-7, no qual se discute a
dedutibilidade da CSLL na base de cálculo do IRPJ.
Informa que foram depositados valores de R$ 143.487,69 e R$ 428.860,79, os quais foram
confirmados pela RFB, conforme telas de fls. 22/23. Argumenta que tais valores foram
corrigidos pela taxa SELIC, resultando no montante de R$ 707.823,38.
Ante o exposto, requer que seja acolhida a manifestação de inconformidade interposta,
cancelando-se a exigência fiscal.
Relatei.
O Acórdão da DRJ (n. 108-001.598 – 7a TURMA/DRJ08, e-fls. 63 e ss) julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.791 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902792/2014-12
3
O contribuinte foi cientificado em 10/11/2020 (e-fl. 74) da decisão de primeira
instância e apresentou Recurso Voluntário em 27/11/2020 (e-fl. 77 e ss) em que repete os
argumentos da impugnação, e aduz:
- Os depósitos foram feitos sob o código de receita 7429 (...);
- Todos os depósitos judiciais feitos nos autos do Mandado de Segurança no
1997.38.00.021264-7, da 14a Vara da Justiça Federal em Belo Horizonte, entre eles
incluídos os dois acima caracterizados, foram convertidos em renda da União Federal, uma
vez que a ação mandamental foi julgada improcedente. É o que comprova a “Certidão de
Objeto e Pé” fornecida pela Secretaria daquele juízo, ora juntada como parte das presentes
razões recursais (anexo documento no 4). (...)
- Nem cabe perquirir, de forma útil, se a conversão dos depósitos em renda da União se deu
antes ou depois do envio das PER/DECOMPs à Receita Federal. Isto porque ingressaram
eles nos cofres do Tesouro Nacional nas próprias datas em que foram realizados, conforme
previsto no § 2o do art. 1o da Lei no 9.703, de 17/11/1998; (...)
- a formal conversão em renda teve caráter meramente declaratório, de modo que produziu
efeitos retroativos, legitimando o procedimento do Recorrente.
É o relatório

VOTO VENCIDO

Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O Recurso é tempestivo. Atendidos os demais requisitos de admissibilidade, dele
conheço.
São vedados o ressarcimento, a restituição e a compensação do crédito do sujeito
passivo para com a Fazenda Nacional, objeto de discussão judicial, antes do trânsito em julgado da
decisão que reconhecer o direito creditório. Neste sentido bem prescrito pelo artigo 70 da IN SRF no
900 de 30/12/2008, vigente à época da transmissão do PER/DCOMP ora guerreado.
Da mesma forma regulamentou a IN RFB no 1717, de 17/07/2017
(...)
Art. 99. É vedada a compensação do crédito do sujeito passivo para com a Fazenda
Nacional, objeto de discussão judicial, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão
judicial.
Não existe previsão legal para que o depósito judicial seja excluído na formação do
valor do IRPJ a pagar ou do saldo negativo. O artigo 2° da Lei n° 9.430, de 1996, estabelece as
parcelas que compõem do lucro real. O § 4° do mesmo artigo estabelece os valores que podem ser
deduzidos para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, em
relação na qual não consta o depósito judicial. Devido sua natureza de garantia, o depósito judicial,
enquanto não convertido em renda da União não goza dos atributos de liquidez e certeza exigido no
artigo 170, do Código Tributário Nacional:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em
cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra
a Fazenda pública.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.791 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902792/2014-12
4
A contribuinte transmitiu as Dcomp nos 08158.37671.180713.1.3.02-7600 e
10876.31793.300713.1.3.02-4002 em 18/07/2013 e 30/07/2013 (e-fls. 38/50), utilizando o direito
creditório decorrente do saldo negativo apurado no ano calendário 2010.
Argumenta que a Autoridade Fiscal não levou em consideração dois depósitos
judiciais promovidos em razão do processo judicial n° 1997.38.00.021264-7, no qual se discute a
dedutibilidade da CSLL na base de cálculo do IRPJ. A Autoridade Tributária, contudo, reconheceu
o saldo negativo em quantia inferior (R$ 5.843.542,45), conforme Despacho Decisório n° de
Rastreamento 085145895 (de 04/06/2014) encaminhado à contribuinte (fls. 51).
A contribuinte apresentou manifestação de Inconformidade em 16/07/2014,
argumentando que a Autoridade Fiscal não levou em consideração dois depósitos judiciais
promovidos em razão do processo judicial n° 1997.38.00.021264-7, no qual se discutiria a
dedutibilidade da CSLL na base de cálculo do IRPJ.
O Acórdão da DRJ (n. 108-001.598 – 7a TURMA/DRJ08, e-fls. 63 e ss) julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade.
Em Recurso Voluntário de 27/11/2020 (e-fl. 77 e ss) a Recorrente afirma, pela
primeira vez nos autos, que os depósitos em questão foram convertidos definitivamente em renda da
União Federal, uma vez que a ação mandamental correspondente teria sido julgada improcedente, e
conforme “Certidão de Objeto e Pé” do juízo competente. Aduziu a Recorrente:
todos os depósitos judiciais feitos nos autos do Mandado de Segurança no
1997.38.00.021264-7, da 14a Vara da Justiça Federal em Belo Horizonte, entre eles
incluídos os dois acima caracterizados, foram convertidos em renda da União Federal, uma
vez que a ação mandamental foi julgada improcedente. É o que comprova a “Certidão de
Objeto e Pé” fornecida pela Secretaria daquele juízo, ora juntada como parte das presentes
razões recursais (anexo documento no 4).
A certidão referida atesta que os autos judiciais foram baixados em 02/05/2015 (e-fl.
86).
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.791 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902792/2014-12
5

Ou seja, tanto na data da transmitição das Dcomp nos 08158.37671.180713.1.3.02-
7600 e 10876.31793.300713.1.3.02-4002, em 18/07/2013 e 30/07/2013 (e-fls. 38/50), quanto na
data do Despacho Decisório n° de Rastreamento 085145895 (de 04/06/2014) encaminhado à
contribuinte (fls. 51), e mesmo na data da manifestação de Inconformidade em 16/07/2014, não
havia afirmação ou comprovação de trânsito em julgado referente ao pleito judicial atrelado aos
depósitos judiciais e de sua conversão definitiva em renda. Não socorre a conversão posterior a
estas datas, devido ao disposto no art. 170 – A do CTN.
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial.
Desta forma, não há reparos ao decidido pela DRJ, nos termos abaixo:
Depreende-se da defesa oferecida que a interessada pretende incluir na composição do
saldo negativo, ano calendário 2010, dois depósitos judiciais realizados em 26/02/2010 e
em 31/05/2010 (fls. 22/23).
Tais quantias não foram aceitas pela Autoridade Fiscal, conforme se verifica na "Análise
das Parcelas de Crédito", a fls. 62, detalhamento que pode ser acessado pela contribuinte
conforme consta no próprio despacho decisório questionado:
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.791 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902792/2014-12
6

No que diz respeito à apuração do IRPJ em bases anuais, o artigo 2° da Lei n° 9.430, de
1996, estabelece as parcelas que compõem do lucro real:
(...)
Art. 2° A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente, deduzida das devoluções, vendas
canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, observado o disposto nos §§ 1° e 2°
do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
§ 1° O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado mediante a
aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
§ 2° A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$ 20.000,00
(vinte mil reais) ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de renda à alíquota de
dez por cento.
§ 3° A pessoa jurídica que optar pela pagamento do imposto na forma deste artigo deverá
apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses de que tratam os
§§ 1° e 2° do artigo anterior.
§ 4° Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos fixados na
legislação vigente, bem como o disposto no § 4° do art. 3° da Lei n° 9.249, de 26 de
dezembro de 1995;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no lucro
da exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo. (...)
(...)
Observa-se, nas normas supra transcritas, que não existe previsão de que o depósito judicial
contribua para a formação do valor do IRPJ a pagar ou do saldo negativo. Dos
recolhimentos realizados pela contribuinte, apenas as estimativas e o IRRF pagos podem
ser levados em consideração.
Realmente, é de se esperar que os depósitos judiciais não contribuam para a apuração do
IRPJ a pagar, ou do saldo negativo, porque tais valores não constituem renda da União,
sendo devolvidos à contribuinte caso a decisão judicial transitada em julgado lhe seja
favorável. Neste sentido, o artigo 1° da Lei n° 9.703, de 1998:
(...)
Diante da possibilidade de que o depósito judicial não constitua receita da União, ele não se
reveste da qualidade de certeza, não podendo, assim, integrar o direito creditório, o qual
deve ser líquido e certo, nos termos do artigo 170 do CTN:
(...)
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.791 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902792/2014-12
7
O artigo 170-A do CTN, ao impedir que o direito creditório seja fundado em crédito
reconhecido em decisão judicial não transitada em julgado, reforça a incerteza da decisão
judicial pendente de julgamento:
(...)
Realmente, seria temerário o depósito judicial integrar o saldo negativo, pois caso a
contribuinte logre êxito na contenda judicial, poderá, mesmo depois de utilizá-lo na
formação de direito creditório, levantá-lo, o que representaria uma duplicidade de
recebimento.
Na Solução de Consulta n° 1, de 2017, a Cosit adotou o entendimento de que as estimativas
depositadas judicialmente não poderiam compor o saldo negativo antes da sua conversão
em renda, pois é neste momento em que o débito é considerado extinto e pago, para fins de
composição do direito creditório:
(...)
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Gabriel Campelo de Carvalho, redator designado
1. Controvérsia
A controvérsia reside em definir se os valores depositados em juízo pela
Recorrente, no bojo de ação judicial em que se discutiam as exações, podem (ou não) integrar o
saldo negativo utilizado em suas compensações; e, por consequência, se remanescem créditos
tributários exigíveis em razão da não homologação.
2. Depósito judicial e sua conversão em renda: efeitos na composição do saldo
negativo
Enquanto subsiste a discussão judicial, o depósito possui natureza de garantia do
juízo, com destinação final condicionada ao desfecho do processo (possibilidade de levantamento
pelo depositante em caso de êxito). Nesse cenário, é compreensível a cautela fiscal quanto à
utilização do montante como elemento definitivo de apuração.
Entretanto, não é essa a situação que prevalece no caso concreto, pois, conforme
alegado pela Recorrente, ao final da demanda judicial o contribuinte foi sucumbente, com a
consequente conversão dos depósitos em renda.
A conversão em renda elide a condição que justificaria a precariedade do depósito:
o valor deixa de estar sujeito a levantamento pelo contribuinte e passa a se estabilizar como
ingresso definitivo em favor da União, repercutindo, portanto, na apuração do resultado fiscal e na
formação do saldo negativo correspondente.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.791 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902792/2014-12
8
Assim, uma vez convertidos em renda, os depósitos judiciais devem ser
reconhecidos como valores aptos a compor a apuração do saldo negativo invocado nas
compensações, pois deixam de representar mera garantia e passam a ostentar natureza definitiva
para fins de acerto de contas tributário.
3. Consequência lógica: inexistência de saldo exigível vinculado às DCOMP glosadas
Reconhecida a integração desses valores na composição do saldo negativo, a
premissa utilizada para a glosa (insuficiência/inidoneidade do crédito) fica superada. Nessa linha,
não remanesce crédito tributário exigível decorrente das compensações não homologadas, uma
vez recomposta a base do saldo negativo com os depósitos convertidos em renda.
4. Atualização dos valores
A operacionalização dos efeitos financeiros deve observar duas regras distintas:
Débitos objeto de compensação: atualização pela taxa SELIC, acrescida de 1% no
mês em que se efetivar a execução/efetivação do encontro de contas, conforme a sistemática
aplicável aos débitos federais.
Valores depositados judicialmente: a atualização deve seguir o regime próprio dos
depósitos judiciais federais, nos termos da Lei no 9.703/1998, por ser norma específica para a
remuneração/correção desses depósitos até sua destinação final.
5. Conclusão
Diante do exposto, a solução que se mostra mais adequada é dar provimento ao
Recurso Voluntário, para reconhecer que, convertidos em renda, os depósitos judiciais integram o
saldo negativo utilizado pela Recorrente, afastando-se a glosa por insuficiência do crédito e
concluindo-se pela inexistência de valores remanescentes exigíveis em decorrência das
compensações discutidas, observada a atualização nos termos acima.

Assinado Digitalmente
Gabriel Campelo de Carvalho

Fl. 99
DF CARF MF
Original